Tribunal: TJDFT
Processo: 0755310-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. O embargante alega que o acórdão é obscuro e contraditório, uma vez que o servidor formulou pedido de pagamento antes da prescrição se consumar e, de acordo com o Decreto 20.910/1932, o prazo da prescrição não contou até o reconhecimento da dívida. Afirma que o reconhecimento administrativo da dívida interrompe o prazo prescricional e importa em sua renúncia, caso tenha se consumado, permanecendo suspenso até o efetivo pagamento. Sustenta que se trata de débitos de natureza alimentar reconhecidos unilateralmente pela Administração Pública.
2. Configura indevida inovação recursal a pretensão deduzida somente nas razões dos embargos sobre eventual pedido de pagamento formulado pelo embargante à Administração Pública antes do termo final do prazo prescricional. A mera alegação de que houve requerimento não induz ao reconhecimento da interrupção da prescrição.
3. Conforme explicitado no acórdão, “Na hipótese, a dívida é relativa ao ano de 2006, conforme Informativo Exercício Findo (ID 58808254, pág. 4) e o requerimento administrativo foi formulado em 2 de setembro de 2022 (ID 58808254, pág. 1 a 3) quando, então, já prescrita a pretensão.”
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Ao manifestar seu inconformismo, o embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.